Tribunal: STF
Processo: RE 394665
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Prequestionamento. Acórdão que não
enfrentou as questões constitucionais aduzidas na apelação. Oposição
 de embargos de declaração. Precedente. 4. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Inviabilidade
por meio dos embargos de declaração. Precedente. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento